Tribunal: STF
Processo: HC 252643
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 945.455/SP (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal) (eventos 8 e 12, fls. 1-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Alega nulidade processual e ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do paciente sem autorização judicial. Argumenta que “a ilegal ação policial se deu, em verdade, quando já transcorridas mais de 9 horas do suposto crime, não havendo que se cogitar de situação flagrancial”. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PROVAS INDEPENTENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    3. Na hipótese, diante do quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais, os quais foram acionados, pouco tempo após os fatos, para prestar atendimento ao hediondo crime de estupro de vulnerável em situação de flagrante delito, sendo certo que a prisão do réu, com a lavratura APF, apenas não foi efetivada no mesmo dia, visto que, ao chegarem no imóvel, os agentes estatais verificaram, antes de adentrarem no local, que ele havia empreendido fuga e, portanto, não estava na casa onde a vítima foi violentada sexualmente, após a ingestão involuntária de medicamento sedativo contido na bebida oferecida pelo réu. 



    4. Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.  



    5. Ainda que assim não fosse, eventual reconhecimento da ilicitude das provas colhidas dentro do domicílio do paciente não tem o condão de macular todo o processo (já transitado em julgado e mantido em sede de revisão criminal), a fim de que o paciente seja absolvido do crime de estupro de vulnerável, porquanto há provas independentes daquelas relacionadas à entrada dos policiais na sua residência. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, verifico que a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal de Justiça, em sede de Revisão Criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 12 , fls. 5-9): 



    “(...).



    2 - Por primeiro indefere-se o pleito preliminar de nulidade arguida, vez que inexistente, tratando-se de repetição de invocação feita no mesmo sentido, anteriormente, no v. Aresto, e nele corretamente repelida, com a acertada argumentação de fl. 282, dando conta de que nulidade alguma incidiu na espécie, vez que os policiais militares, em caso atinente a delito gravíssimo, de natureza hedionda, que teve como vítima uma menor de idade, adentraram na moradia do peticionário depois de não terem sido atendidos à porta, e após terem, em meio ao trajeto para lá, se encontrado com o genitor dela, que lhes deu conta da gravidade da situação, a ensejar a rapidez na diligência, no afã de por cobro ao ilícito em questão, que havia ocorrido pouco tempo antes, estando portanto, a situação sob a égide do artigo 302, II, do CPP, tanto que houve, graças a célere diligência em questão, a apreensão de material que se prestou para a realização de perícias atinentes ao caso. 



    Demais, conforme bem destacado no v. Aresto, o réu só não foi preso em flagrante delito na ocasião, porque sintomaticamente, quando da entrada dos policiais lá não se encontrava.



    Acrescente-se a isso que, a teor dos artigos 563 e 566, do CPP, pelo peticionário não foi juntada nenhuma demonstração de prejuízo a ensejar a nulidade pretendida.



    (...).



    Diante desse cenário, a alegação de inocência do revisionando não vinga, muito menos sua versão de que a iniciativa das relações sexuais teria partido da ofendida, mediante paga de R$100,00, e que ela teria preparado o suco, uma vez que, contendo em seu sangue amostras de Diazepam, conhecido sonífero com poder de atuar sobre a capacidade cerebral, reduzindo o poder de julgamento, pensamento e habilidades motoras de quem o consome (www.drogasil.com.br/bulas/diazepam), por certo não foi ela quem preparou a bebida que consumiu, caindo por terra a inverossímil alegação do peticionário quanto a tal, e todo o restante de sua versão exculpatória.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



     “No que tange à tese de nulidade das provas obtidas em decorrência da violação de domicílio, é cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).



    (...).



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    Pois bem. 



    Rememorando o caso dos autos, verifica-se que o paciente (ora agravante) foi condenado como incurso no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal (cuja condenação já transitou em julgado), porque, no dia 19/7/2019, no período da tarde, no sitio Boa Vista, localizado no Bairro Viracopos, em Itapetininga/SP, praticou conjunção carnal e atos libidínosos diversos com a vítima ..., que, devido à ingestão involuntária de medicamento sedativo, não podia oferecer resistência. 



    Foi constatado que, na data dos fatos, o paciente contratou a vítima, filha de um colega de trabalho, para realizar serviços de faxina em sua residência; que a vítima foi conduzida até a casa do réu pelo próprio genitor, que confiava na boa índole do réu; que a vítima, de 16 anos de idade, começou seu trabalho de limpeza. Contudo, o paciente, após receber a vítima, já decidido pela prática do grave crime, iniciou os preparativos que o auxiliariam na consumação do delito, que, para tanto, preparou um suco e misturou considerável quantidade do medicamento "Diazepan" na bebida e, em seguida, ofereceu para a vítima; que a vítima, sem saber do conteúdo da bebida, tomou o líquido que lhe foi oferecido e, passado algum tempo, começou a ficar sonolenta, até que se viu impossibilitada de oferecer qualquer tipo de resistência devido à ação sedativa da substância ministrada pelo réu, o qual, prevalecendo-se da incapacidade da vítima de oferecer resistência, a conduziu até o quarto, onde a despiu e praticou o abuso sexual. 



    Ao recuperar a consciência, a vítima se viu deitada nua na cama do réu e tentou deixar o local, mas viu que todas as portas e janelas estavam trancadas; que, neste momento, o réu tentou aliciar a vítima para que se relacionasse com ele em troca de dinheiro, mas, durante um momento de distração dele, a vítima conseguiu fugir por uma janela da casa, momento no qual conseguiu pedir ajuda para telefonar ao seu genitor. 



    O policial militar ouvido em juízo relatou que foram acionados pelo COPOM para atender a ocorrência e, no caminho, encontraram com o genitor da vítima, o qual relatou os fatos ocorridos com sua filha com mais detalhes; que se dirigiram até a residência do réu e ele não estava em casa; que conseguiram adentrar o local por uma janela e, na residência, dentro da geladeira, localizaram o copo do liquidificador ainda com um pouco de vitamina de banana e, na pia da cozinha, alguns copos com resíduos da mesma bebida; que localizaram um frasco de medicamento vazio sob a geladeira e a CNH do réu; que apreenderam todo esse material e encaminharam até o instituto de criminalística. 



    Finda a instrução, foi evidenciada a responsabilidade do paciente pela prática do crime sexual, eis que os exames periciais realizados pela vítima confirmaram que ela foi submetida a conjunção carnal recente e que ela possuía em sua corrente sanguínea o mesmo medicamento sedativo encontrado na bebida apreendida na casa do paciente (Diazepan).



    Compulsando o sítio eletrônico do TJSP, nos autos da ação penal n. 1503802- 37.2019.8.26.0269, verifica-se que, em sede de apelação criminal, a alegada nulidade em razão da suposta invasão domiciliar foi afastada pela Corte local, em síntese, sob a seguinte fundamentação:



    [...] 



    É o relatório. 



    Repele-se a preliminar. 



    Contrariamente ao sustentado, o ingresso dos policiais no domicílio de M. ocorreu de forma regular e precedida de fundadas razões de estado de flagrância, mormente porque, durante o deslocamento ao local do crime, os policiais encontraram o genitor da vítima, que confirmou os fatos contra ela praticados, prescindindo-se de ordem judicial. O fato de não haver pessoas na casa por si só não tem o condão de desfigurar a situação de flagrância, até porque coletados indícios claros no local do cometimento do crime. Ora, somente não houve lavratura do auto de prisão porque o apelante não foi capturado naquele exato momento, o que não desfigura a situação criminosa flagrancial. Nesse viés, precisas as ponderações do Parquet em lº Grau:



      [...] 



    No caso em apreço, conforme acima mencionado, os policiais militares foram acionados para prestar atendimento ao hediondo crime de estupro de vulnerável em situação de flagrante delito, sendo certo que a prisão do réu não foi efetiva, visto que ele havia empreendido fuga" (fls. 261 - grifei). 



    [...] 



    No mais, a acusação é de que o apelante, aos l9/7/19, to período da tarde, no sitio B. V., Bairro V., Itapetininga, teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos diversos com a vitima ... que, devido à ingestão involuntária de medicamento sedativo, não ofereceu resistência. Interrogado, negou a autoria. Disse que a vítima compareceu em sua casa, para fazer faxina, quando deixou o local em companhia do genitor dela. A lançada escusa não convence. 



    [...] 



    Como se não bastasse, o laudo de fls. 17119 atestou vestígios de conjunção carnal recente, inclusive com coágulo e edema no interior de sua vagina; removido o edema, mostrou-se escoriação com sangramento vivo, além da presença de equimoses recentes na região cervical, compatíveis com aquelas causadas por sucção. Ademais, a vítima foi submetida à realização de exame toxicológico, em cujas amostras de sangue se notou a presença da substância Diazepam (fls. 36), demonstrando, clarividente, ter sido "dopada" antes de ser submetida à conjunção carnal. As demais alegações - que tentaram desqualificar a vítima ("a menor era afeta a liberdade extrema" - fls. 245) - não passam de natural esforço defensivo, contudo, anêmicas a abalar o escorreito acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório. 



    O apelante praticou conjunção camal, com o intuito de satisfazer a própria lascívia e, para tanto, ofereceu à vítima um líquido, que retirou qualquer possibilidade de reação, deixando-a em estado de vulnerabilidade, de tal sorte que plenamente caracterizada a circunstância do § lº. "Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência ". 



    De igual modo, a materialidade está estampada nos laudos periciais de fls. 17/19, 28/30 e 36. - Negritei.



    Transitada em julgado a condenação, o Tribunal de origem, no julgamento do acórdão impugnado neste writ (Revisão Criminal n. 2298631-58.2023.8.26.0000), novamente, validou a ação policial, diante da demonstração de justa causa (fundadas razões) que justificaram a invasão domiciliar.



    (...).



    Com efeito, não obstante o entendimento da combativa defesa, entendo, conforme foi destacado pela Corte local, que está presente o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso na residência do paciente, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais, os quais foram acionados, pouco tempo após os fatos, para prestar atendimento ao hediondo crime de estupro de vulnerável em situação de flagrante delito, sendo certo que a prisão do réu, com a lavratura APF, apenas não foi efetivada no mesmo dia, visto que, ao chegarem no imóvel, os agentes estatais verificaram, antes de adentrarem no local, que ele havia empreendido fuga e, portanto, não estava na casa onde a vítima foi violentada sexualmente. 



    Portanto, ao contrário do alegado, houve a demonstração de justa causa para se concluir que havia flagrante delito em andamento, de forma que as provas colhidas nesse contexto são lícitas e estão aptas a integrar o acervo probatório dos presentes autos. 



    Noutras palavras, numa visão limitada à cognição sumária do presente habeas corpus, o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial. 



    Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.



    Ainda que assim não fosse, ressalta-se que, no delito de estupro de vulnerável, não há qualquer objeto cuja apreensão constitua meio de prova necessário para a comprovação da materialidade. Nesse viés, tendo em vista que os crimes desta natureza nem sempre deixam vestígios físicos permanentes, convém ressaltar que a comprovação de crime sexual não exige meio pré-determinado, sendo certo que os vestígios da violência podem não existir ou desaparecer antes da perícia, entre outras razões, não se exigindo forma certa e predeterminada como laudo de conjunção carnal ou laudo psicológico da alegada vítima, por exemplo (AgRg no HC n. 723.743/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). 



    Soma-se a isso o fato de que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, a palavra da vítima tem relevância diferenciada nos crimes contra a dignidade sexual, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. 



    Com efeito, a nulidade do ingresso domiciliar para a busca e apreensão pelos agentes policiais não implica, por si só, a absolvição do delito de estupro de vulnerável, por ausência de provas. É necessário, primeiramente, verificar se há nos autos algum outro elemento probatório independente ou sem nexo de causalidade direto com a prova reputada ilícita capaz de sustentar a condenação penal, nos termos do art. 157, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...).



    Nessa linha de intelecção, A ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável) (EDcl no RHC n. 72.074/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017).



    No caso dos autos, eventual reconhecimento da ilicitude das provas colhidas dentro do domicílio do paciente não tem o condão de macular todo o processo (já transitado em julgado), a fim de que o paciente seja absolvido, porquanto há provas independentes daquelas relacionadas à entrada dos policiais na sua casa, especialmente: (i) o teor do depoimento prestado em juízo pelo genitor da vítima, no sentido de que a deixou na casa do réu para realizar serviço de faxina, tendo fugido de lá após sofrer o abuso sexual; (ii) o laudo de exame toxicológico que atestou a presença, na corrente sanguínea da vítima, do medicamento sedativo "Diazepam" contido na bebida oferecida pelo réu, conforme relatado em juízo pela vítima, além da constatação de vestígios de conjunção carnal recente, inclusive com coágulo e edema no interior de sua vagina; (iii) e, inclusive, a conclusão da Corte local em apelação de que as demais alegações que - tentaram desqualificar a vítima ("a menor era afeta a liberdade extrema" - fls. 245) - não passam de nafural esforço defensivo, contudo, anêmicas a abalar o escorreito acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021);



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator